Tribunal: TCU
Processo: 028.105/2014-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2680/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas do Serviço Social da Industria - Departamento Regional do Amapá (Sesi/AP), referente ao exercício de 2013, organizada de forma individual, consoante art. 5o, inciso I, da IN/TCU 63/2010. Considerando que, no exercício de 2013, o Sesi/AP esteve sob três administrações, a saber: de 1/1/2013 a 18/1/2013 foi dirigido por uma Junta Governativa composta de três membros; de 19/1/2013 a 31/7/2013 a gestora foi a Presidente do Conselho Regional do Sesi e também Diretora do Departamento Regional; e, a partir de 31/7/2013, até o final do exercício, esteve sob intervenção determinada pelo Conselho Nacional do SESI (Resolução SESI/CN-0017/2013), devido à grave crise institucional, administrativa e financeira que afetou a gestão do Departamento local; Considerando que, no exame preliminar da prestação de contas, a Secex/AP verificou que o relatório da CGU apresentava extenso rol de irregularidades, incluindo indícios de nepotismo, fraude à licitação, contratação de empresa fantasma e pagamentos por bens e serviços não adquiridos, entre outras questões (peças 32-34). Considerando que, diante do significativo número de irregularidades detectadas e da quantidade de responsáveis arrolados, acolhendo proposta da unidade técnica arrimada nos princípios da racionalidade administrativa, da duração razoável do processo e da eficiência, a qual contou com a anuência do MP/TCU (peça 35), o Relator determinou, em 31/5/2016, o sobrestamento dos presentes autos, com fundamento no art. 157 do Regimento Interno do TCU, bem assim a autuação de dois processos apartados de representação para apurar possíveis irregularidades, ocorridas no exercício de 2013, envolvendo, respectivamente, os seguintes temas: (i) nepotismo, contratação de funcionários com grau de escolaridade incompatível, funcionários percebendo pagamentos retroativos e evidências de fraude à licitação; e (ii) contratação direta por dispensa de licitação irregular, pagamento por serviços não executados, evidências de contratação de pessoa jurídica fantasma, sem a comprovação de realização dos serviços, pagamentos sem comprovação de entrega de produtos, bem como outros de menor relevância (peça 36); Considerando a autuação das referidas representações conforme os temas agrupados acima, (i) TC Processo 016.417/2016-0 e (ii) Processo 016.534/2016-6 , apreciadas, respectivamente, pelos Acórdão 1115/2021-TCU-Plenário e 5.139/2017 - TCU - 1a Câmara (ambos da relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti); Considerando, quanto ao Acórdão 1115/2021-TCU-Plenário (TC Processo 016.417/2016-0 ), que o Tribunal acordou, dentre outras medidas, após ouvir em audiência diversos responsáveis e acatar as razões de justificativa de alguns gestores e rejeitar de outros, conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Josevaldo Araújo Nascimento (CPF XXX.021.312-XX), aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, nos valores indicados no julgado, a diversos dos responsáveis, entre os quais o Sr. Josevaldo Araújo Nascimento, Presidente da Junta Governativa do Departamento Regional do Sesi/AP, entre 1/1/2013 e 18/1/2013, também incluído no rol de responsáveis da presente prestação de contas (peça 2), pela prática de nepotismo na nomeação de sua irmã, Sra. Joceane Araújo Nascimento, para o cargo de coordenadora operacional, na data de 2/1/2013; Considerando, no que concerne ao Acórdão 5139/2017-TCU-Primeira Câmara (TC Processo 016.534/2016-6 ), que o Tribunal, tendo em vista a confirmação de irregularidades e indícios de prejuízo constatados em contratações de bens e serviços no período de janeiro a julho de 2013, acordou, dentre outras medidas, converter a representação em processo de tomada de contas especial, autorizar a citação de responsáveis, diante das ocorrências relacionadas no item 9, alíneas "a" a "e", do Voto Condutor do referido Julgado, entre os quais os Srs. Ivan Tundelo Carvalho (CPF XXX.335.601-XX), Josevaldo Araújo Nascimento (CPF XXX.021.312-XX), Marcelo Gama da Fonseca (CPF XXX.328.362-XX) e Joziane Araújo Nascimento Rocha (CPF XXX.504.512-XX) e a audiência de outros, diante das ocorrências relacionadas no item 9, alíneas "f" e "g", também do Voto Condutor do já citado Julgado, entre os quais a Sra. Joziane Araújo Nascimento Rocha (CPF XXX.504.512-XX); Considerando a autuação da tomada de contas especial (TC Processo 023.723/2017-3 ) para apuração das ocorrências a seguir sintetizadas: (i) contratação da empresa de fachada (W.D.S. Construções e Serviços Ltda.) sem o regular procedimento licitatório; (ii) contratação da Ramos Serviços e Cia. Ltda. por dispensa de licitação, mas sem a cotação de preços; (iii) contratação da Transcoop por simulação de licitação; (iv) irregular dispensa de licitação em prol da E.J.P. Nery para a contratação de serviço incompatível com os objetivos institucionais do Sesi-AP, além da realização de pagamentos antes da assinatura do contrato e em valores superiores ao total contratado; (v) ausência de licitação para a contratação do escritório de advocacia (Brito Advogados S.A.), além da realização de pagamentos sem a comprovação da execução dos serviços; (vi) contratação, sem licitação, de advogado para prestar os serviços de assessoria jurídica sindical, a despeito de serem incompatíveis com os objetivos institucionais do Sesi-AP; e (vii) contratação, sem licitação, da R. Souza Comércio e Serviços Ltda., além da realização de pagamentos sem a comprovação da execução dos serviços; Considerando a rejeição das defesas apresentadas por Ivan Tundelo Carvalho, Josevaldo Araújo Nascimento e Marcelo Gama da Fonseca, ouvidos em razão de pagamentos realizados ao escritório de advocacia Brito Advogados S/A sem comprovação da execução dos serviços e sem o regular procedimento licitatório; Considerando a rejeição da defesa apresentada por Joziane Araújo Nascimento Rocha, ouvida em razão da: (i) contratação da empresa de fachada (W.D.S. Construções e Serviços Ltda.) sem o regular procedimento licitatório; (ii) contratação da Ramos Serviços e Cia. Ltda. por dispensa de licitação, mas sem a cotação de preços; (iii) contratação da Transcoop por simulação de licitação; (iv) irregular dispensa de licitação em prol da E.J.P. Nery para a contratação de serviço incompatível com os objetivos institucionais do Sesi-AP, além da realização de pagamentos antes da assinatura do contrato e em valores superiores ao total contratado; (...) (vi) contratação, sem licitação, de advogado para prestar os serviços de assessoria jurídica sindical, a despeito de serem incompatíveis com os objetivos institucionais do Sesi-AP; e (vii) contratação, sem licitação, da R. Souza Comércio e Serviços Ltda., além da realização de pagamentos sem a comprovação da execução dos serviços; Considerando a apreciação da tomada de contas especial (TC Processo 023.723/2017-3 ) pelo Acórdão 1621/2019-TCU-Plenário , corrigido materialmente pelo Acórdão 59/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro-Substituto André de Carvalho, no qual o Tribunal acordou, em razão da rejeição das defesas apresentadas e caracterização de situações de revelia de José Enoilton Carneiro Leite e Josevaldo Araújo Nascimento, além da Cooperativa de Transportes do Amapá e da Brito Advogados S.A., entre outras medidas: (i) julgar irregulares as contas de Ivan Tundelo Carvalho, Josevaldo Araújo Nascimento, Joziane Araújo Nascimento Rocha e Marcelo Gama da Fonseca, além de condená-los, em solidariedade com a Cooperativa de Transporte do Amapá, a Brito Advogados S.A. e a R. Souza Comercio, Serviços & Construção Ltda. - EPP, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput, da Lei no 8.443/92, ao pagamento do débito apurado nos autos; (ii) aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, nos valores individualmente indicados no Julgado; (iii) aplicar em desfavor de Joziane Araújo Nascimento Rocha a multa prevista no art. 58, II e III, da Lei 8.443/92; (iv) julgar irregulares as contas de José Enoilton Carneiro Leite, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", e 19, caput, da Lei 8.443/92, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, I e II, da Lei 8.443/92; (v) considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Joziane Araújo Nascimento Rocha, Ivan Tundelo Carvalho, Josevaldo Araújo Nascimento, Marcelo Gama da Fonseca, entre outro, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; (vi) inabilitar Joziane Araújo Nascimento Rocha, Ivan Tundelo Carvalho, Josevaldo Araújo Nascimento e Marcelo Gama da Fonseca, entre outros, pelo período de cinco anos, para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/92 e do art. 270 do Regimento Interno do TCU; e (vii) declarar a inidoneidade da Cooperativa de Transporte do Amapá (Transcoop) para participar de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios com a aplicação de recursos federais, pelo período de três anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/92; Considerando a interposição de recurso de reconsideração por José Enoilton Carneiro Leite contra o Acórdão 1621/2019-TCU-Plenário , corrigido materialmente pelo Acórdão 59/2020-TCU-Plenário , que julgou suas contas irregulares, além de aplicar-lhe multa, o qual foi conhecido e provido pelo Acórdão 2122/2020-TCU-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas), tornando sem efeito apenas em relação ao aludido responsável o Julgado a quo , decisão que, todavia, não se reflete no mérito das presentes contas uma vez que o mencionado recorrente não compõe o rol de responsáveis à peça 2; Considerando a interposição de recurso de reconsideração pela Cooperativa de Transportes do Amapá (Transcoop) contra o Acórdão 1621/2019-TCU-Plenário , corrigido materialmente pelo Acórdão 59/2020-TCU-Plenário , que julgou suas contas irregulares, além de aplicar-lhe multa, o qual foi conhecido, porém, no mérito, foi-lhe negado provimento pelo Acórdão 1429/2021-TCU-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas), mantendo-se inalterado o Julgado a quo ; Considerando as irregularidades imputadas a Ivan Tundelo Carvalho (CPF XXX.335.601-XX), Josevaldo Araújo Nascimento (CPF XXX.021.312-XX), Marcelo Gama da Fonseca (CPF XXX.328.362-XX) e Joziane Araújo Nascimento Rocha (CPF XXX.504.512-XX), com julgamento de suas contas irregulares, condenação em débito e imposição de multa, nos termos dos julgados anteriormente listados, as quais, por sua vez, devido a sua gravidade, têm o condão de macular o mérito da gestão desses responsáveis arrolados no rol das presentes contas à peça 2; Considerando o disposto na Súmula TCU 288, que estabelece ( verbis ): "O julgamento pela irregularidade de contas ordinárias ou extraordinárias prescinde de nova audiência ou citação em face de irregularidades pelas quais o responsável já tenha sido ouvido em outro processo no qual lhe tenha sido aplicada multa ou imputado débito"; Considerando que as referidas condenações em débito e multa devem ser consideradas no exame de mérito das presentes contas, sem imposição de novas sanções, para que se afaste a ocorrência de bis in idem ; Considerando a apresentação da prestação de contas ao órgão competente para análise, à luz do disposto no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022, como termo inicial para contagem do prazo de prescrição para julgamento das presentes contas, ocorrida no dia 26/3/2014, tendo em vista a Resolução 1/2014 do Conselho Nacional do Sesi (peça 4, p. 10) que aprova as contas do Sesi/AP, dentre outras, e as encaminha aos "órgãos fiscalizadores externos"; Considerando que, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022, não corre o prazo de prescrição durante o sobrestamento do processo, o qual foi devidamente autorizado pelo despacho de 31/5/2016 (peça 36), em acolhimento à proposta da unidade técnica adequadamente fundamentada (peças 32-34), que, por sua vez, contou com a anuência do MPTCU (peça 35); Considerando, ainda, a necessidade de alteração da grafia do nome de gestora do Sesi/AP, apontada pelo Ministério Público de Contas (peça 43, p. 6-7), diante da informação contida no sistema CPF da Receita Federal do Brasil, no período de 19/1 a 30/7/2013, uma vez que o correto é Joziane Araújo Nascimento e não Joziane Araújo Nascimento Rocha, impondo-se ainda o ajuste do Acórdão 1621/2019-TCU-Plenário ; Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 40-42 e o Parecer do MPTCU de peça 43; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, em: a) julgar irregulares as contas dos Srs. Ivan Tundelo Carvalho (CPF XXX.335.601-XX), Josevaldo Araújo Nascimento (CPF XXX.021.312-XX), Marcelo Gama da Fonseca (CPF XXX.328.362-XX) e Joziane Araújo Nascimento (CPF XXX.504.512-XX), com fundamento nos artigos 1.o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/92 c/c os artigos 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com artigos 1.o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; b) julgar regulares as contas dos demais responsáveis elencados no rol da peça 2, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, dando-lhes quitação plena; c) retificar, por erro material, os itens 9.2, 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4, 9.3 e 9.4 do Acórdão 1621/2019-TCU-Plenário , Relator Ministro André Luís de Carvalho, de modo que, onde se lê Joziane Araújo Nascimento Rocha, leia-se Joziane Araújo Nascimento; e d) dar ciência deste acórdão aos Srs. Ivan Tundelo Carvalho (CPF XXX.335.601-XX), Josevaldo Araújo Nascimento (CPF XXX.021.312-XX), Marcelo Gama da Fonseca (CPF XXX.328.362-XX) e Joziane Araújo Nascimento (CPF XXX.504.512-XX) e ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional do Amapá (Sesi/AP); e) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.105/2014-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Adenildo Lopes da Cruz (XXX.605.972-XX); Adonias Nascimento de Oliveira (XXX.900.692-XX); Angelo Palmerim de Oliveira (XXX.845.722-XX); Antonio Abdon da Silva Barbosa (XXX.845.512-XX); Benedito Nilson Garcia Barros (XXX.402.872-XX); Débora de Cássia Viana Lima (XXX.565.072-XX); Ellyelton Antônio da Silva Góes (XXX.016.202-XX); Ivamar dos Santos (XXX.525.688-XX); Ivan Tundelo Carvalho (XXX.335.601-XX); Izabel Cristina Freitas Seleme (XXX.881.679-XX); Izaias Mathias Antunes (XXX.076.839-XX); Jorfeson Costa de Araújo e Silva (XXX.635.152-XX); Josevaldo Araujo Nascimento (XXX.021.312-XX); José Góes de Almeida (XXX.534.422-XX); Joziane Araujo Nascimento (XXX.504.512-XX); Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira (XXX.878.034-XX); Marcelo Gama da Fonseca (XXX.328.362-XX); Mauro Pinto Campos (XXX.865.572-XX); e Silvia Teresa de Sousa Pereira (XXX.925.962-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há.